Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709563-26.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. RECORRIDO: JOAO MARCOS COSTA SOUTO DESPACHO Aguarde-se o pagamento do débito pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-me os autos conclusos para homologação do acordo. Brasília, 22 de setembro de 2020. JUIZ FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito